Tribunal: TJDFT
Processo: 0756577-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756577-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PREMIERE SERVICOS DE LAVANDERIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RICARDO BURLE BALTAR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0705540-13.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de realização de pesquisa de bens da parte executada no sistema INFOSEG. Inicialmente, verifica-se que o recurso não veio acompanhado de preparo, nem foi apresentado pedido de gratuidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026 14:35:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador